Tribunal: TCU
Processo: 006.180/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - MDA em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 50094/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, Siafi/Siconv 738590, função null, que teve como objeto Desenvolver encontros, jornadas, vivências e intercâmbios nas áreas de cultura, comunicação e educação, com jovens de assentamentos rurais, agricultores familiares e integrantes dos Comitês de Cultura, visando formar agentes de desenvolvimento cultural no campo, constituir uma Rede de Comunicação da Reforma Agrária nos Territórios da Cidadania - COMUNICAMPO e oportunizar a continuidade de vivências acerca da arte, cultura e comunicação no processo de organização social e do desenvolvimento territorial, bem como apoiar e fortalecer a constituição e funcionamento dos Comitês de Cultura nos territórios. (no da TCE no sistema: 3091/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 11835/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de José Gerardo Damasceno, Academia de Ciências e Artes, Raimundo Cavalcante dos Santos e Ana Claudia Cavalcante Silva Damasceno, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de repasse de registro Siafi 738590, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA e a Academia de Ciências e Artes, que teve por objeto "desenvolver encontros, jornadas, vivências e intercâmbios nas áreas de cultura, comunicação e educação, com jovens de assentamentos rurais, agricultores familiares e integrantes dos Comitês de Cultura". Considerando que o fundamento para instaurar a TCE decorreu da inexecução parcial sem aproveitamento útil da parcela executada do objeto do convênio, para o qual foram transferidos R$ 300.000,00; considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; e que nos termos do art. 8o incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; considerando que entre 02/05/2019, data da notificação à Academia de Ciências e Artes, informando da necessidade de apresentar prestação de contas final (peça 17), e a notificação seguinte, encaminhada a Ana Cláudia Cavalcante S. Damasceno (peças 19 e 22), ex-tesoureira da instituição, em 30/09/2022, transcorreram mais de três anos, e que entre esses eventos não houve nenhum outro ato apuratório, configurando-se a ocorrência da prescrição intercorrente; considerando que, em pareceres convergentes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concluem pela prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento (peças 59-62); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso III e VI, 212, do Regimento Interno/TCU, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.180/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Academia de Ciencias e Artes (05.500.065/0001-10); Ana Claudia Cavalcante Silva Damasceno (XXX.133.703-XX); Jose Gerardo Damasceno (XXX.689.793-XX); Raimundo Cavalcante dos Santos (XXX.480.473-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - Mda. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.